Tribunal: TJSP
Processo: 1006498-09.2016.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 0952 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de Declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 0952 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de Declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1006498-09.2016.8.26.0011/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante OMINT SERVIÇOS DE SAUDE
LTDA, são embargados THELMA PARNES EPSTEIN e GIL
EPSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1006498-09.2016.8.26.0011/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1006498-09.2016.8.26.0011/50002
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
EMBARGDOS: THELMA PARNES EPSTEIN E GIL EPSTEIN
VOTO No 34.084
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU
FAMILIAR.
Alegação
de
omissão
acerca
da
inaplicabilidade do tema 0952 do E. STJ ao caso
concreto. Manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão que não se resolve por meio de
embargos de Declaração. Instrumento processual
que
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA contra o V. Acórdão da
Câmara Especial de Presidentes que, em ação revisional
de cláusula contratual, negou provimento a agravo
interno. Aponta que o V. acórdão apelado não observou
a aplicação equivocada do tema 952, e, dessa forma,
violou o art. 927, III, do CPC. Insiste na aplicação
indevida do precedente repetitivo.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1006498-09.2016.8.26.0011/50002 - Voto no
3
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 3a Câmara de Direito
Privado reputou abusivo o reajuste praticado pela
operadora do plano de saúde em relação ao coautor Gil,
a partir dos sessenta anos, em razão do disposto na
Resolução CONSU no 06/1998 da ANS e do vínculo com o
plano há mais de 10 anos, tratando-se de contrato
firmado em 2002, consignando: “Por outro lado, com
relação ao reajuste aplicado após os 60 anos de idade
do coautor Gil, o art. 2o § 1° da resolução no 6 do
CONSU, prevê que: § 1o A variação de valor na
contraprestação
pecuniária
não
poderá
atingir
o
usuário com mais de 60 (sessenta)anos de idade, que
participa de um plano ou seguro há mais de 10 (dez)
anos, conforme estabelecido na Lei n° 9.656/98. Ora, o
contrato firmado entre as partes data de 2002,
completando assim mais de 10 anos de duração em 2013,
quando Gil completou 60 anos de idade (portanto,
protegido pela resolução normativa no 6 do CONSU).
Nestes termos, o aumento praticado pela seguradora ré
é indevido”. (fls. 511/512).
Ora, o Recurso Especial no 1.568.224/RJ,
julgado
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos,
autorizou os aumentos por faixa etária, mas reservou
aos tribunais estaduais a possibilidade de expurgar
aumentos abusivos, tal como ocorreu no presente caso.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1006498-09.2016.8.26.0011/50002 - Voto no
4
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO